Tribunal: TJSP
Processo: 2088491-17.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão em flagrante. Suposta prática do crime de tráfico de drogas e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 273, §1o - B, I, III e V, do Código Penal). Concessão da liberdade provisória pelo juízo "a quo" condicionada ao cumprimento de medidas cautelares. Alvará de

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão em flagrante. Suposta prática do crime de tráfico de drogas e falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 273, §1o - B, I, III e V, do Código Penal). Concessão da liberdade provisória pelo juízo "a quo" condicionada ao cumprimento de medidas cautelares. Alvará de soltura expedido. Perda do Objeto. Habeas Corpus prejudicado.